Tribunal: STJ
Processo: 5004465-70.2019.4.04.7107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2119329 - RS(2024/0016936-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MATEUS LUIS POSTALI
EMBARGANTE
: NAIR SALETE POSTALI
ADVOGADOS
: ELOI CONTINI - RS035912
CINTIA MOLINARI STEDILE - RS048064
LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO - RJ024281
EMBARGADO
: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-
CADE
ADVOGADO
: MILTON DRUMOND CARVALHO - RS046204
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54867172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d00e6b1-ee3d-49f8-9564-56db504b7519

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d00e6b1-ee3d-49f8-9564-56db504b7519

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2119329 - RS(2024/0016936-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MATEUS LUIS POSTALI
EMBARGANTE
: NAIR SALETE POSTALI
ADVOGADOS
: ELOI CONTINI - RS035912
CINTIA MOLINARI STEDILE - RS048064
LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO - RJ024281
EMBARGADO
: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-
CADE
ADVOGADO
: MILTON DRUMOND CARVALHO - RS046204
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54284983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:22
Código de Controle do Documento: 460f0a1d-5008-4fba-b59e-db080509d1e5

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 316):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A não indicação no recurso especial do normativo supostamente
violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento
do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia.
Incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno não provido.
O embargante sustenta que o acórdão contém omissão a ser sanada,
sob o argumento de que "os normativos federais violados pela decisão
do Tribunal Regional Federal, da 4a Região, estão ali bem identificados,
além de terem sido previamente prequestionados" (fl. 329).
Por fim, sustenta que a interposição do recurso especial também se
fundamentou na divergência jurisprudencial indicada no artigo 105,
inciso III, alínea "c", da
razão pela qual deve ser conhecido e
CF/1988,
provido o recurso.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
Documento eletrônico VDA54284983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:22
Código de Controle do Documento: 460f0a1d-5008-4fba-b59e-db080509d1e5

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado resolveu a controvérsia ao assentar que não
houve, em suas razões de recurso especial, de forma clara e específica, a
indicação do normativo supostamente violado, o que reflete a carência
de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso especial
interposto.
Foi explicitado, ainda na decisão de fl. 280, que a citação geral de
artigos de lei ao longo do apelo especial não é suficiente para
caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível
identificar se foram eles citados meramente a título argumentativo ou
invocados como núcleo do recurso especial interposto.
Dessa forma, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza,
insuficiência de fundamentação ou erro material a ensejar
esclarecimento ou complementação do que já decidido.
Por fim, assim como exposto na decisão de fl. 280, segundo
entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso especial interposto
com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, em razão
da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no
ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado
diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu
na hipótese.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54284983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:22
Código de Controle do Documento: 460f0a1d-5008-4fba-b59e-db080509d1e5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.119.329 / RS
Número Registro: 2024/0016936-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50044657020194047107
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MATEUS LUIS POSTALI
RECORRENTE : NAIR SALETE POSTALI
ADVOGADOS
: ELOI CONTINI - RS035912
CINTIA MOLINARI STEDILE - RS048064
LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO - RJ024281
RECORRIDO
: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-CADE
ADVOGADO
: MILTON DRUMOND CARVALHO - RS046204
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PROTEÇÃO À LIVRE
CONCORRÊNCIA - CARTEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MATEUS LUIS POSTALI
EMBARGANTE : NAIR SALETE POSTALI
ADVOGADOS
: ELOI CONTINI - RS035912
CINTIA MOLINARI STEDILE - RS048064
LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO - RJ024281
Documento eletrônico VDA54842769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 5f47524a-37a0-40fe-8907-f3807f6ecf32

EMBARGADO : CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-CADE
ADVOGADO
: MILTON DRUMOND CARVALHO - RS046204
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 5f47524a-37a0-40fe-8907-f3807f6ecf32